Tribunal: TJES
Processo: 5012037-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012037-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RECORRIDO: JUANITA AURORA GONCALVES GUIMARAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012037-88.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

RECORRIDO
: JUANITA AURORA GONCALVES GUIMARAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por JUANITA AURORA GONCALVES GUIMARAES em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA - IPS, na qual expõe ser servidora inativa do Município de Serra e informa que exerceu a função de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo na Secretaria de Finanças do referido município, onde permaneceu lotada por 96 meses, ou seja, 8 (oito) anos. Sustenta que, no exercício dessa função, além de seus vencimentos regulares, fazia jus à gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001. Contudo, afirma que, ao integrar o quadro de servidores aposentados, os valores devidos a título de produtividade deixaram de ser pagos mensalmente, resultando em um saldo remanescente reconhecido pelo Chefe da Divisão de Dívida Ativa e Cobrança, no montante de R$ 31.836,29 (trinta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos). Diante dessa situação, a Requerente pleiteia a condenação do Requerido à incorporação da gratificação de produtividade fiscal aos seus proventos de aposentadoria, no valor de R$ 1.326,51 (mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos). Requer, ainda, que os valores sejam pagos retroativamente a partir da data de concessão de sua aposentadoria, ocorrida em 30 de novembro de 2020.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de incluir nos proventos de aposentadoria da Requerente a verba de produtividade, conforme disposto no art. 25 da Lei 2.405/01; bem como ao pagamento das verbas de produtividade devidas e não adimplidas desde a data da aposentadoria da Requerente, ocorrida em 30/11/2020. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em estabelecer se a gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001 deve incorporar aos proventos de aposentadoria da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
In casu
, verifica-se que o pleito da requerente encontra guarida no artigo 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001, o qual disciplina a incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos de aposentadoria do beneficiário, observando o pagamento da média aritmética dos valores percebidos nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, in verbis: Art. 25:
“A Gratificação de Produtividade de que trata esta lei será incorporada aos proventos do beneficiário no caso de sua aposentadoria por tempo de serviço, por invalidez ou morte, calculando-se o benefício pela média aritmética com base nos valores recebidos nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores a ocorrência de qualquer um dos casos citados nesse artigo, resguardados o direito adquirido e a paridade.”.

6. A propósito vale destacar o entendimento desta Turma recursal em casos análogos:
“[...] A Lei Municipal n.º 2.405/2001 e a jurisprudência, incluindo decisões do STF e do TJES, reconhecem que a gratificação de produtividade possui natureza de vencimento e deve ser incorporada aos proventos. A sentença deve ser reformada, garantindo ao autor o pagamento da diferença da gratificação mensal, além dos valores retroativos desde sua aposentadoria [...] (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50134507320238080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)”

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)